Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-41.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002544-41.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROFERIDA NOS LIMITES DOS PEDIDOS DA EXORDIAL – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA/ULTRA PETITA – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA (ATIVIDADE DE BAIXO RISCO) – IMPOSSIBILIDADE – BENESSE DO ART. 3o, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.o 13.874/2019 – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONSTATADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ao sentenciar o Magistrado observou os limites dos pedidos deduzidos na inicial, não há que se falar em decisão
ultra
ou
extra petita,
e nem em violação aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Com a entrada em vigor da Lei Federal n.o 13.874/2019, as pessoas físicas ou jurídicas passaram a ter o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos para liberação do funcionamento.

Se o serviço de fiscalização não vai ser realizado pelo Ente Municipal, conforme previsto no artigo 3, inciso I da Lei Federal n.o 13.874/2019, não há que se falar em cobrança da taxa, uma vez que esse tributo

é vinculado à uma atividade do Estado.

Nos termos da Resolução no 51/2019 do Ministério da Economia, o exercício da advocacia é considerado atividade de baixo risco, sendo dessa forma,
dispensada de exigência de atos públicos municipais de liberação para inicio e/ou continuidade da operação ou funcionamento, sendo, dessa forma dispensado do pagamento da taxa do poder de polícia relativa ao funcionamento e localização.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a segurança mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Campo Verde
/MT, que no Mandado de Segurança n.o
1002544-41.2019.8.11.0051
, impetrado por
RICARDO ALEXANDRE VIANA
, concedeu a segurança, para
DECLARAR NULO
o auto de infração lavrado em desfavor do impetrante bem como
DECLARAR INDEVIDA
a exigência do pagamento de taxa de localização e funcionamento para o exercício da advocacia.

Aduz que a sentença é
extra petita, pois
declarou ser indevida a exigência do pagamento de taxa de localização e funcionamento, sendo que pedido esse não formulado na exordial.

Sustentam que embora não possa ser exigido do advogado o alvará de funcionamento, não existe impeditivo para a cobrança da taxa de fiscalização e funcionamento, uma vez que apesar de exercer atividade de baixo risco a administração pública tem o dever de fiscalizar.

Argumenta que a taxa cobrada anualmente pelo Ente Municipal não se dá para emissão do alvará, mas em razão do exercício do Poder de Polícia.

Assevera que embora a
Lei n.o 13.874/2019 tenha dispensado o Escritório de Advocacia de emissão de alvará para o funcionamento, não dispensou a Administração do dever de fiscalizar.

Assegura que a Confederação Nacional dos Municípios orienta que a lei de liberdade econômica apenas isenta os escritórios de advocacia da necessidade de emissão de alvará para o início e/ou continuidade do exercício de suas atividades, o que não quer dizer que não precisa pagar as taxas de fiscalização.

Afirma que ao cobrar a taxa de fiscalização não violou direito líquido e certo do impetrante.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença objurgada para denegar a segurança.

Em contrarrazões, a Apelada impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 53944013).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso (Id. 61079960).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
contra sentença que concedeu a segurança
para

DECLARAR NULO
o auto de infração lavrado em desfavor do impetrante bem como
DECLARAR INDEVIDA
a exigência do pagamento de taxa de localização e funcionamento para o exercício da advocacia.

Pois bem. Preambularmente argui o Apelante que a sentença foi
extra petita
, uma vez que declarou ser indevida a exigência do pagamento de taxa de localização e funcionamento, quando não havia esse pedido na exordial.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o Magistrado
deve decidir a ação observando os limites dos pedidos propostos pelas partes, como cito:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Cabe ressaltar que quando o Magistrado aprecia matéria diversa do pedido formulados nos autos, incorre em julgamento
extra petita,
já

o julgamento
ultra petita
ocorre quando o Juízo aprecia matéria além dos pedidos formulados nos autos.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ),fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Ao analisar a exordial, verifica-se que o impetrante fundamenta a impetração do
mandamus
na ilegalidade da lavratura do auto de infração pela autoridade impetrada, em razão do Apelado não ter recolhido taxa de Localização e Funcionamento e, consequentemente, não possuir alvará de funcionamento.

Narra o autor que não pode ser exigido alvará de funcionamento do impetrante e consequentemente o pagamento da taxa referente à esse serviço de fiscalização, uma vez que a
Lei Federal n.o 13.874/2019 autorizou o exercício de advocacia sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica.

Por esse motivo entende o impetrante que para o exercício da advocacia se mostra desnecessária a realização de fiscalização do Ente Público Municipal, o que afastaria a possibilidade de cobrança de taxa do Poder de Policia relativa ao alvará de funcionamento, bem como a exigência do alvará.

Cabe ressaltar que para expedição do alvará de funcionamento, basta o que o contribuinte efetue o pagamento da taxa de “
licença para localização, funcionamento ou renovação de estabelecimento ou atividades de produção, comércio, indústria, prestação de serviços e outros, na jurisdição do município
”.

Tanto é que a doutrina inclusive denomina a taxa de localização e funcionamento como sendo taxa de alvará, vejamos:

“a
) Taxa de alvará (ou de funcionamento) [...] a taxa de alvará, também conhecida por taxa de localização, vem renumerar o município pela atividade fiscalizatória [...]
”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 491)

Com efeito, o impetrante, ao questionar a legalidade da cobrança do alvará de funcionamento, está se insurgindo diretamente com relação ao recolhimento da taxa que deve ser paga para autorizar a sua emissão.

Destarte, ao ser requerido nos pedidos da inicial que fosse “
declarada, a ilegalidade/inconstitucionalidade a solicitação de alvará de localização e funcionamento ao IMPETRANTE, anulação do auto de infração e multa de n. 119/2019, dispensa do alvará de localização e funcionamento ao profissional do direito”
, entendo que a pretensão autoral é que a autoridade administrativa deixe de cobrar a taxa de licença para localização e funcionamento que deve ser paga para emissão do alvará.

Por esses motivos, ao ser
declarado na sentença a nulidade d
o auto de infração lavrado em desfavor do impetrante, bem como
ser indevida
a exigência do pagamento de taxa de localização e funcionamento para o exercício da advocacia, o Magistrado
a quo
não julgou
fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido nas exordial.

Assim,
os fundamentos de que a sentença não observou os limites dos pedidos da inicial não merecem prosperar.

Argui, também, o Apelante que é legal a cobrança de taxa de
licença para localização e funcionamento, tendo em vista

que, independentemente de ser ou não obrigatória a emissão do alvará, o Município deve fiscalizar o Apelado, exercendo o Poder de Polícia.

Em relação a esse tema
, sabe-se que
de acordo como o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, a Taxa é o tributo que pode ser cobrado em “
em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
”.

Por sua vez, a
Constituição Estadual, em seu art. 149, inciso II, estabelece:

"Art. 149. O Estado e os Municípios, observado o disposto na Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

"II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição".

O Município de
Campo Verde instituiu por meio da Lei Complementar Municipal n.o 45/2014 a possibilidade de cobrança da taxa de
licença para localização e funcionamento dos estabelecimentos, cujas atividades desenvolvidas dependam de autorização do poder público (exercício do poder de polícia) para o início e/ou continuidade da atividade, como cito:

“Art. 285 -
Considera-se poder de polícia a atividade da administração municipal que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de atos ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente à
segurança, à higiene, ao meio ambiente, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção e do mercado, ao
exercício da atividade econômica dependentes de concessão ou autorização do poder público
, à tranqüilidade pública ou respeito à propriedade e ao direito individual ou coletivo, no território do Município.

Art. 286 -
As taxas decorrentes das atividades do poder de polícia do Município se classificam deste modo
:

I-
licença para localização, funcionamento ou renovação de estabelecimento ou atividades de produção, comércio, indústria, prestação de serviços e outros, na jurisdição do município;

[...]

Parágrafo único- s
omente conceder-se Alvará de Licença relativo às atividades acima especificadas, ao requerente que estiver em situação regular perante a Fazenda Municipal
”

Observa-se, do citado dispositivo legal, que o alvará de licença e funcionamento é emitido após o pagamento das taxas previstas nos incisos do artigo
286 da citada norma.

Ocorre, todavia, que conforme mencionado alhures, a taxa oriunda do
poder de polícia, relativa a
licença para localização e funcionamento dos estabelecimentos
somente pode ser cobrada das atividades que dependam de autorização do poder público para o início e/ou continuidade da atividade econômica.

Cabe ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei Federal n.o 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabeleceu garantias de livre mercado, as pessoas físicas ou jurídicas passaram a ter o direito de desenvolver atividade econômica de baixo risco sem a necessidade de quaisquer atos públicos para liberação do funcionamento, como cito:

“Art. 3o São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do
art. 170 da Constituição Federal
:

I -
desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica
; [...]”.

“Art. 1o [...] § 6o Para fins do disposto nesta Lei,
consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros
.
[...]”.

Da leitura dos citados dispositivos legais, observa-se que o Legislador tirou dos Entes Municipais o Poder/Dever de realizar atos públicos (fiscalizar) para liberação das atividades econômicas de baixo risco.

Com efeito, se o serviço de fiscalização não vai ser realizado pelo Ente Municipal no caso de atividade econômica de baixo risco, não há que se falar em cobrança de taxa oriunda do poder de polícia, uma vez que esse tributo deve ser sempre vinculado à uma atividade do Estado.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO [...]
É condição constitucional para a cobrança de taxa pelo exercício de poder de polícia a competência do ente tributante para exercer a fiscalização da atividade específica do contribuinte (art. 145, II da Constituição)
. [...]”.
(STF - RE 602089 AgR / MG - MINAS GERAIS -
Rel. Min. Joaquim Barbosa – julg. 24/04/2012 - Publicação DJe
22/05/2012
)

Na mesma vertente é o entendimento jurisprudencial,
in verbus:

“[...]
Não há taxa, juridicamente, se o serviço não existe, ou se nenhum vínculo direto ou indireto o liga racionalmente ao sujeito passivo
[...].”
(ALIOMAR BALEEIRO.
Direito Tributário Brasileiro
. 10 ed. revista e atualizada por Flavio Bauer Novelli. Rio de Janeiro: Forense, p. 354)

“[...]
não se pode exigir taxa pelo poder de polícia, quando o seu exercício não exija uma atividade ou diligencia
[...].”
(
GERALDO ATALIBA. “
Taxa de Polícia – Localização e funcionamento”. In: Estudos e Pareceres de Direito Tributário, vol
. 3. São Paulo: Editora RT, p. 241.
)

In casu
, observa-se que o serviço oferecido pelo Apelado é de advocacia, atividade essa que é considerada de baixo risco pela resolução no 51/2019 do Ministério da Economia, como cito:

“
Art. 1o Esta Resolução visa a definir o conceito de baixo risco para fins
da dispensa de exigência de atos públicos de liberação para operação ou funcionamento de atividade econômica
, conforme estabelecido no art. 3o, inciso I, da Medida Provisória no 881, de 30 de abril de 2019.

Art. 2o Para fins de padronização de redação, passam a ser denominados pelo CGSIM como:

I -
baixo risco ou "baixo risco A":
a classificação de atividades para os fins do art. 3o, § 2o, inciso II, da Medida Provisória no 881, de 30 de abril de 2019,
cujo efeito específico e exclusivo é dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento
;

[...]

ANEXO I

ATIVIDADES DE BAIXO RISCO OU "BAIXO RISCO A"

[...]

CCLIV - CNAE 6911-7/01 - Descrição:
Serviços advocatícios
(Código CNAE:6911701) [...]”.

Com efeito,
uma vez que o exercício de atividade considerada de baixo risco pode ser desempenhado sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, a cobrança de taxa decorrente do poder de polícia r
elativa à
licença de localização e funcionamento
se mostra ilegítima
para o caso de serviço de advocacia
.

Posto isso, resta evidenciada a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora com a cobrança de Taxa de Licença de Localização e Funcionamento do Apelado, tendo em vista que a atividade desenvolvida (advocacia) é de baixo risco.

Assim, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida tal como consignada, de modo a resguardar direito liquido e certo do Impetrante, ora Apelado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão recorrida tal como consignada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021